Tribunal: TJDFT
Processo: 0746555-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. AÇÃO DEMOLITÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGO DE OBRA IRREGULAR. LICENÇA DE INSTALAÇÃO CORRETIVA. CONDICIONANTES AMBIENTAIS E URBANÍSTICAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação demolitória ajuizada por condomínio, deferiu tutela de urgência para determinar o imediato embargo de obra localizada em lote residencial, proibindo sua continuação, conclusão, ocupação ou utilização, bem como novas edificações, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o embargo da obra, diante da alegação da agravante de inexistência de obra em andamento, conclusão das edificações, possibilidade de regularização e ausência de risco ao resultado útil do processo.
III. Razões de decidir
3. A Licença de Instalação Corretiva SEI-GDF no 5/2023, expedida pelo IBRAM, impõe condicionantes ambientais e urbanísticas, vedando expressamente o desmembramento de lotes e a existência de mais de uma unidade habitacional por lote.
4. Relatório técnico e auto de intimação demolitória emitidos pelo DF Legal comprovam a irregularidade da segunda edificação no lote da agravante, evidenciando descumprimento das normas vigentes.
5. A decisão agravada não determinou demolição, mas apenas embargo da obra, medida necessária para evitar comprometimento do processo de regularização fundiária e da ordem urbanística, configurando probabilidade do direito e perigo de dano coletivo. 6. Pedido alternativo de permitir ocupação das edificações não pode ser acolhido, pois dificultaria fiscalização e cumprimento da decisão, dada a subjetividade da ressalva pretendida.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 6.138/2018, art. 133.